Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706144-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança n° 0701340-14.2020.8.07.0018 (impetrado por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ora agravada, tendo como autoridade coatora o SUB-SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL), deferiu parcialmente pedido liminar para afastar a fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei Distrital 6.375/2019, que alterou a redação do art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012, devendo a apuração do imposto ser feito com a fórmula anterior, observada a alíquota de 12% (doze por cento) até o julgamento final do feito. Em suas razões (ID 14978525), sustenta o agravante a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato normativo em tese. Aduz que as alterações promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019 no art. 3o da Lei Distrital 5.005/2012 não se tratariam de aumento da base cálculo do imposto, mas mera alteração do método de sua apuração, razão por que não caracterizariam violação aos princípios da legalidade ou da anterioridade. Alega que o aparente conflito entre o disposto no art. 2o da Lei Distrital 5.005/2012 e as alterações promovidas no art. 3o pela Lei Distrital 6.375/2019 poderia ser resolvido pelo critério de solução de conflito de leis no tempo. Diz que descabida a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional e do princípio in dubio pro contribuinte no caso, eis que não se trataria de aplicação de normas punitivas contra condutas ilícitas do contribuinte. Ressalta que o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, em caso análogo, decidiu pela validade da nova forma de apuração do imposto Por fim, alega que preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, à medida que a decisão agravada impediria o DISTRITO FEDERAL de cobrar os créditos tributários a que faria jus sem justo motivo. Requer, assim: “a) preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada. b) no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para declarar a legalidade da conduta levada a efeito pela Administração Tributária na apuração dos tributos discutidos no feito de origem” (ID 14978525, pp. 38/39). Sem preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Trata-se demandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Informa o exercício da atividade econômica de comércio atacadista de produtos alimentícios, sujeita à alíquota especial de 12% (doze por cento) para a apuração do ICMS, conforme previsto no artigo 2o da Lei n.o 5.005/12. Sustenta que a Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de apuração do referido imposto, com aumento da carga tributária, sem revogar ou alterar expressamente o mencionado artigo. Exemplifica que, no último mês de dezembro, conforme a redação original da Lei 5.005/12, o valor do ICMS foi R$ 583.229,15; todavia, se fosse aplicada a atual redação, trazida pela Lei 6.375/19, o valor do imposto subiria para R$ 714.611,35. Sustenta, ainda, (I) violação ao princípio da legalidade tributária, haja vista que a alteração legislativa representa um aumento indireto, sem revogação expressa do quantitativo previsto no artigo 2o e (II) pela sua natureza complementar de esmiuçar a apuração do ICMS, integrando a alíquota prevista no artigo 2o, o artigo 3o não tem capacidade para alterar os parâmetros estabelecidos. Por fim, requer a concessão de liminar para isentá-la da obrigação de recolhimento do ICMS de acordo com as novas regras da Lei no 6.375/2019 e determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento. Com a inicial vieram documentos. É o breve relatório. DECIDO. A Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Nesse sentido, para a concessão de medida liminar, exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. No caso em apreço, a parte autora sustenta a ilegalidade da nova fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, uma vez que ela implica em aumento tributário, apesar da inexistência de alteração expressa da alíquota de 12%, prevista no artigo 2o. De fato, a análise dos artigos 2o e 3o da Lei no 5005/2012, revela uma incongruência lógica entre eles, porquanto não houve alteração da alíquota de 12% (artigo 2o); contudo, a fórmula de cálculo foi majorada. Assim, nesse primeiro momento, a probabilidade do direito se apresenta de forma satisfatória. Com efeito, os argumentos apresentados pela parte autora suscitam dúvida se a nova fórmula de cálculo do imposto se coaduna com o princípio constitucional da legalidade tributária. Por outro lado, em Juízo de cognição sumária, verifica-se perigo concreto de perecimento do direito. Com efeito, a manutenção do novo cálculo traria prejuízos econômicos à impetrante e, muitas vezes, a depender do capital de giro da empresa, pode-se comprometer a sua saúde financeira e impedir a obtenção do resultado útil do processo, na eventualidade de haver um julgamento de procedência, ao ser apreciado o mérito. No entanto, não há justificativa para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, somente de manutenção da fórmula de cálculo estabelecida na redação original da Lei 5.005/12, até o julgamento do mérito. 1 _ Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR, tão-somente para afastar a fórmula de cálculo do ICMS estabelecida pela Lei no 6.375/2019, que alterou a redação do artigo 3o da Lei no 5.005/2012, até decisão final, sem prejuízo do regular pagamento do ICMS, conforme estabelecido na redação original da Lei n.o 5.005/12 [ ]” (ID 57266399 dos autos originários, pp. 1/2- g.n.) No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A Lei Distrital 5.005/2012, que institui as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter municipal e de Comunicação - ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, no seu art. 2o, inciso I, estabeleceu a alíquota de 12% (doze por cento) para o cálculo do imposto devido nas saídas internadas e interestaduais: Art. 2o. Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I - o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II - os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III - os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). O art. 3o, inciso I, em consonância com o previsto no art. 2o, inciso I, estabelecia que o débito do imposto seria obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das vendas totais tributadas: Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; Além disso, o inciso V do mesmo dispositivo, definia que o valor do ICMS devido seria alcançado pela seguinte fórmula: V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB * 12% – [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Veja-se que a fórmula de cálculo do imposto considerava em seu fatores a alíquota de 12%. Ocorre que, com as alterações das fórmulas de cálculo do imposto promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019, houve inequívoco aumento do percentual alusivo à alíquota do ICMS nas operações internas sem que se tivesse alterado a própria alíquota de 12% incidente do imposto, anteriormente prevista no art. 2o, inciso I, o que, em tese, configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária: Art. 1o A Lei no 5.005, de 21 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 3o, I e V, passa a vigorar com a seguinte redação: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; (...) V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB * 13% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]; 2) VTB * 15% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB * 17% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB * 19% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB * 12% - [(BC das Entradas * VI/VTB) * 12% + (BC das Entradas * VINT/VTB) * 7%]. Percebe-se que a fórmula de cálculo do valor do ICMS devido nas operações interestaduais permaneceu semelhante àquela anteriormente prevista pelo art. 3o, inciso V da Lei Distrital 5.005/2012, o que reforça a conclusão de que houve a majoração do imposto para as operações internas sem a necessária previsão legal de novas alíquotas para tanto. Destarte, em sede de cognição sumária, tenho que a exigência do valor do ICMS pela autoridade apontada como coatora tendo por base as novas fórmulas de cálculo do imposto previstas na Lei Distrital 6.375/2019 se afigura ofensiva aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária. Dessa forma, a concessão da liminar vindicada significaria inequívoco periculum in mora reverso em desfavor da impetrante, ora agravada, que estaria obrigada a recolher o ICMS de forma majorada sem o devido fundamento legal, o que lhe causaria prejuízo indevido. Por tal razão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao juízo a quo para informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora